Tribunal: TJSP
Processo: 1008133-10.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais – Prescrição – Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal – Ausência de citação por desídia da exequente – Inobservância ao art. 240, § 2o, do atual CPC – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Atraso imputável à credora que impede a retroação do efeito interruptivo da prescrição – Prescrição da

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais – Prescrição – Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal – Ausência de citação por desídia da exequente – Inobservância ao art. 240, § 2o, do atual CPC – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Atraso imputável à credora que impede a retroação do efeito interruptivo da prescrição – Prescrição da pretensão executiva reconhecida – Sentença de extinção do processo executivo mantida – Apelo da exequente desprovido.